Tribunal: TJSP
Processo: 0009020-87.2024.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo em execução. Pleito almejando reforma de decisão que indeferiu o livramento condicional. Lapso temporal devidamente cumprido. Agravante reincidente, que resgata condenação incluindo práticas violentas e registra faltas disciplinares no decorrer da execução penal. Porém, necessidade da juntada de cálculo completo, com informes sobre a eventual reincidência específica em prática hedionda.

Ementa:
Agravo em execução. Pleito almejando reforma de decisão que indeferiu o livramento condicional. Lapso temporal devidamente cumprido. Agravante reincidente, que resgata condenação incluindo práticas violentas e registra faltas disciplinares no decorrer da execução penal. Porém, necessidade da juntada de cálculo completo, com informes sobre a eventual reincidência específica em prática hedionda. Ademais, dúvidas quanto ao preenchimento do requisito subjetivo. Exame criminológico que aponte a atual situação do recorrente, sobretudo após sua recente progressão de regime. Julgamento convertido em diligência.